Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746832-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON PAULINO DA SILVA, JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos agravantes e da CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176287372 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando a decisão desta egrégia 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.000, determinou a lavratura do termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na QNN 27, Lote "C", Torre "F", apartamento 1206 (matrícula n° 40.063 - 6° Ofício de Registro de Imóveis), em nome de JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA (R-11/40.063). No agravo de instrumento interposto, os agravantes aduzem que não houve o trânsito em julgado do acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.000, de modo que não caberia a determinação da penhora do bem. Asseveram que o imóvel é impenhorável, em razão de ser bem de família e nele residirem os agravados, portadores de moléstias graves. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo, a fim de se evitar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. No mérito, pleiteiam a suspensão da decisão vergastada até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.0000. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, considerando que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 139442307 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que cumpre os termos de decisão exarada em acórdão de Turma de Tribunal, determinando a penhora de imóvel. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a proferir despacho acolhendo determinação emanada da 8a Turma Recursal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.0000, que determinou a inscrição da penhora no imóvel de propriedade dos devedores. Em análise aos autos do Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.0000, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão de ID 52226853, todavia, de acordo com o teor do artigo 1.026 e §1o, do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, de modo que a decisão recorrida permanece hígida e produzindo efeitos, salvo se atribuído este efeito pelo juiz ou relator, in verbis: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifamos) A respeito da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, os professores Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 lecionam que: Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo (art. 1.026, CPC). Se a decisão embargada não tiver sua eficácia suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outro recurso com efeito suspensivo, então durante o período de julgamento dos embargos declaratórios nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada. Portanto, o recurso de embargos de declaração interrompe o prazo somente para a interposição de outros recursos, mas não suspendem ou interrompem a eficácia da decisão e o trâmite do processo, salvo se atribuído a ele este efeito suspensivo. Assim, a interposição de agravo de instrumento é via inadequada para postular a suspensão da decisão proferida por esta 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0726974-61.2023.8.07.0000. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que tanto o acórdão de ID 52226853, como a decisão de ID 176287372 (do processo originário), deixaram consignada a impossibilidade de alienação do bem. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que deu cumprimento a decisão proferida em acórdão, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, sendo o recurso de agravo de instrumento via inadequada para pleitear a suspensão de decisão proferida em grau recursal. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. ____________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 879. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023 às 17:10:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora